Tribunal: TJES
Processo: 0010316-49.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010316-49.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIX MANTOVANI DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (198)

Nº
0010316-49.2019.8.08.0021

APELANTE: FELIX MANTOVANI DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 12, DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA COMPROVADA PELAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apesar de a defesa técnica argumentar que não há provas suficientes para embasar a condenação, o acervo probatório constante dos autos torna inequívoca a prática do crime pelo réu, a se considerar o depoimento harmônico das testemunhas e a confissão extrajudicial e em juízo do réu.

2. Hipótese em que a condenação não restou amparada somente na confissão, mas em todo o acervo produzido.

3
.
Recurso

conhecido e, no mérito, improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (198)

Nº
0010316-49.2019.8.08.0021

APELANTE: FELIX MANTOVANI DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FÉLIX M
A
NTOVANI DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES (Id. 4330084, pp. 167/170), por meio da qual fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Em razões recursais, pp. 183/189, a defesa pugna pela absolvição com base na insuficiência probatória.

Emerge da denúncia que, no dia 18 de dezembro de 2019, por volta das 10 horas, na Rua Getúlio Coutinho, nº 244, Bairro Nova Guarapari, o réu, de forma livre e consciente, manteve sob sua guarda uma arma de fabricação caseira, calibre .12, sem autorização legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no dia dos fatos quando um policial civil solicitou apoio para realizar a abordagem de um suspeito de cometer furto de um veículo.

Realizada a abordagem, foi encontrado próximo ao acusado, no portão de sua residência, uma caixa de isopor grande onde foi encontrada a arma.

A vítima e proprietária do carro, por sua vez, reconheceu a caixa de isopor como sendo sua (fato este que é objeto de outra ação penal)

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 12, da Lei 10.826/2003.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Apesar de a defesa técnica argumentar que não há provas suficientes para embasar a condenação, verifico que o acervo probatório constante dos autos torna inequívoca a prática do crime pelo réu, tendo em vista que a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente alicerçadas no Auto de Apreensão (p. 21), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (p. 23), no Boletim Unificado (pp. 25/28), no Laudo de Exame de Arma de Fogo (pp. 139/141), assim como no depoimento das testemunhas e na confissão extrajudicial e em juízo do réu.

Nesse diapasão, os policiais que abordaram o réu no dia dos fatos prestaram depoimento em audiência de instrução e julgamento e afirmaram categoricamente que o apelante foi encontrado com uma caixa de isopor contendo uma arma em seu interior. Confira-se a transcrição dos depoimentos:

Marcelo Alexandre de Souza Martins

Que se recorda dos fatos. Que o policial civil estava apurando um furto de carro. Que o ajudou. Que abordaram o réu. Que na garagem do réu havia uma caixa de isopor, objeto este que estava no veículo furtado.
Que encontraram a arma.
Que não se recorda onde estava a arma.
Que confirma as declarações prestadas na esfera policial.

Ivair José Raymundo

Que a arma foi encontrada na residência do réu. (
...). Que estava apurando o furto de uma picape Strada contendo carga de polvo. (...). Que a pessoa de Bruno havia vendido parte do animal. Que chegou até o réu porque Bruno falou que comprou o polvo de Félix. Que pegou os dados e foi na residência de Félix. Que pediu o apoio da PM.
Que assim que chegou na casa do réu a casa de isopor estava no chão. (...). Que o réu falou que a arma era dele
.

Além disso, o réu admitiu em seu interrogatório que a arma era de sua propriedade e a comprou porque estava recebendo ameaças de morte.

Diante do exposto, tem-se que a condenação não está amparada somente na confissão, mas em todo o acervo produzido, que foi acima evidenciado.

Desse modo, portanto, não há que se falar em dúvidas sobre a autoria.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso da defesa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)